Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001897-05.2014.8.11.0030
Recorrente: Gervásio Antônio Zangeroli
Recorrida: Massa Falida Agrenco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gervásio Antônio Zangeroli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81048968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – PARTE QUE DESATENDEU A ORDEM DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA – DOCUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA DOS CONTRATANTES E DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CPC/1973, ART. 585, II – REVISÃO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE CHUVA – RISCO DA ATIVIDADE AGRICOLA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’ (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016).
2. O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) qualifica como título executivo todo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
3. O nível elevado de chuvas na região da lavoura (ausência ou excesso) não pode ser considerado acontecimento imprevisível ou anormal na agricultura, mas mero risco inerente à natureza do negócio, sendo incongruente suscitá-lo como evento imprevisto e causa à revisão ou rescisão contratual”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001897-05.2014.8.11.0030, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 23/03/2021, p. 29/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91322487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI, e manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0001897-05.2014.8.11.0030 - Código 46732, ajuizada pelo apelante contra Agrenco do Brasil S.A. (sucedida pela Massa Falida Agrenco do Brasil S.A.), julgou o pedido improcedente (id 65368464).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, “tendo em vista que a colenda turma julgadora não sanou os pontos omissos apresentados, portanto nulo o acordão proferido, devendo ser cassado e determinado que a colenda turma se manifeste para que se dê a efetiva prestação jurisdicional”.
Suscita afronta aos artigos 580 e 586 do CPC/73, ao argumento de que “a execução só poderia ser instaurada caso o devedor não satisfizesse a obrigação certa, líquida e exigível, (atualmente art. 786 e art. 783 do Código de Processo Civil respectivamente)”.
Argui contrariedade ao artigo 478 do Código Civil, pois “há notória onerosidade excessiva à Recorrente, com extrema vantagem para a outra parte, ora Recorrida, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que fora a perda da safra 2007/2008”.
Recurso tempestivo (id 94517995) e preparado (id 94586471).
Contrarrazões no id 97376484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os pontos omissos apresentados “quanto à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado, além da nulidade do julgamento, considerando que o d. juízo julgou de forma antecipada, sem caracterizar a perda da safra como matéria controversa, considerando que seria possível a produção de provas a demonstrar o alegado”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) disciplina como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, logo, formalmente, o contrato que aparelha a execução, cujo instrumento contém a assinatura de ambos os contraentes e de 2 testemunhas (cf. Id. no 77317964 - pág. 46), sem dúvida alguma é documento idôneo a subsidiar a pretensão executiva.
(...)
Embora agora se queixe de que seria necessária a instauração de fase instrutória, ao ser intimado a especificar o interesse na produção de provas (cf. Id. no 65368459), o embargante/apelante permaneceu silente, nada positivando nos autos, e, portanto, deixou precluir a oportunidade, não tendo nada a reclamar neste momento processual.
Com efeito, não há muito mais a ser acrescido a esse capitulo da sentença, mormente diante do lânguido desempenho probatório do embargante, que, de fato, como prova da superveniência de circunstância extraordinária, imprevisível e inevitável, grave a ponto de alterar radicalmente a base objetiva do contrato e, assim, resultar em onerosidade excessiva a um dos lados, instruiu os autos só com um estudo/parecer sobre “perdas na colheita mecanizada da soja – safra 2007/2008” (cf. Id. no 65356097), que traçou um panorama geral da temática com base em dados colhidos do estado do Paraná, não tendo nenhuma ligação específica à situação do embargante; ademais, em reforço ao acima asseverado, questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura, sendo risco inerente à natureza do negócio, é até incongruente falar em imprevisão como causa a modificá-lo”. (id 81048968 - Pág. 5-6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 580 e 586 do CPC/73, amparada na assertiva de que “diversamente do que concluiu a colenda turma julgadora, é inequívoco que o contrato objeto da execução não possui a liquidez, exigibilidade e certeza necessária para a propositura da Execução posto que a frustração na entrega quando muito poderia ensejar a resolução contratual com a apuração das perdas e danos, mas nunca uma execução por quantia certa de todo o valor da quantia prometida de soja, ou ainda, como posteriormente requerido, a aplicação de multa e a integralidade dos honorários advocatícios fixados no contrato firmado, sem o adimplemento da respectiva contraprestação”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) disciplina como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, logo, formalmente, o contrato que aparelha a execução, cujo instrumento contém a assinatura de ambos os contraentes e de 2 testemunhas (cf. Id. no 77317964 - pág. 46), sem dúvida alguma é documento idôneo a subsidiar a pretensão executiva”. (id 81048968 - Pág. 5)
Em seguida, concluiu que “a natureza do negócio jurídico em nada modifica essa conclusão, pois, conforme reconhece o próprio embargante/apelante, cuida-se de típico contrato aleatório, emptio spei (CC, art. 483), em que ele, na qualidade de vendedor, expressamente assumiu o risco pela inexistência dos bens, de nada vir a ser produzido naquela safra (CC, art. 485), e, como a embargada/apelada nada encontrou no curso da execução para entrega de coisa, remanesceu apenas o legítimo interesse de buscar o pagamento da multa contratual, pactuada justamente ante os riscos envolvidos na operação e para abranger situações como a vista nos autos”. (id 81048968 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a presença da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 478 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à suposta “onerosidade excessiva à Recorrente, com extrema vantagem para a outra parte, ora Recorrida, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que fora a perda da safra 2007/2008”.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
(...)
3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1699975/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.